Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716525-17.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMAR ALVES DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, ESMAR ALVES DA SILVA, nos autos da presente ação de revisão de contrato ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O apelante peticiona no id. 58961609 noticiando que as partes firmaram acordo e ao final requer: i) a juntada de comprovante de depósito que alega ser de quitação da dívida, e a homologação do acordo, mesmo sem minuta, para evitar custas finais processuais; ii) alternativamente, a desistência do processo e/ou recursos pendentes de julgamento devido a perda de objeto; iii) expedição de alvará, dos valores consignados em juízo vinculado ao presente feito, e que seja certificado a existência de valores vinculado ao presente feito. No que tange a homologação do acordo, adequado esclarecer que para a efetiva solução do conflito e validade da homologação do pacto, deve haver a presença de ambas as partes com o fito de promover o mencionado acordo extrajudicial. No caso em apreço, verifica-se, todavia, a falta da minuta de acordo - com seus respectivos termos - devidamente assinada pelas partes. Logo, impõe-se reconhecer a impossibilidade de eventual homologação. O pedido de levantamento dos valores depositados nos autos deverá ser formulado na origem. Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, nos termos do pedido retro. Preclusa esta decisão, baixem os autos à origem para as providências cabíveis. Brasília-DF, 10 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora